Tribunal: STF
Processo: Rcl 78619
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Sindicato do Comércio Varejista de Feirante e Vendedor Ambulante no Estado de Goiás – Sindifeirante/GO em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Goiânia (Processo 0011583-13.2024.5.18.0002), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 823-RG, RE 883.642, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 935-RG, ARE 1.018.459, Rel. Min. GILMAR MENDES e Tema 1046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O presente caso versa sobre o descumprimento de importantes temas de repercussão geral determinados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por parte do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-18). Tais temas, a saber, Tema 935, Tema 1046 e Tema 823, são de suma relevância para a correta aplicação das normas constitucionais e infraconstitucionais, garantindo a segurança jurídica e a uniformidade de entendimentos no âmbito trabalhista. A violação a tais temas implica não apenas em um desrespeito às decisões do STF, mas também em um prejuízo direto às partes envolvidas nas demandas judiciais, que veem seus direitos fundamentais ameaçados.



    […]



    O Reclamante foi parte no processo judicial Nº 0011583-13.2024.5.18.0002, em trâmite perante TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, cujo objeto é Cumprimento de normas coletivas, Contribuição Assistencial Patronal, Multa imposta em CCTs, com amparo ao tema 935, 1046 e 823 do STF. 



    Na referida ação, foi proferida decisão que contraria entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal nos Temas de Repercussão Geral nº 823, 935 e nº 1046. 



    A decisão reclamada aplicou de forma equivocada o regime de responsabilidade civil do Estado, ignorando a necessidade de trânsito em julgado da decisão judicial (Tema 935) e desconsiderando a vedação à retroatividade do novo regime estabelecido pelo Código de Processo Civil de 2015 (Tema 1046), como a legitimidade ativa dos sindicatos em propor ação de cumprimento ( tema 823 ). 



    […]



    É de se verificar que o descumprimento do Tema 935, que versa sobre a constitucionalidade das contribuições assistenciais impostas a empresarios não sindicalizados, fere diretamente o direito de oposição garantido pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão do STF, ao fixar a tese de repercussão geral, deixou claro que a cobrança dessas contribuições só seria válida se assegurado aos trabalhadores o direito de oposição, o que não foi observado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região 



    […]



    A decisão do STF no Tema 1046, ao permitir a flexibilização de direitos trabalhistas por meio de normas coletivas, impõe o respeito aos direitos absolutamente indisponíveis, o que não foi observado pelo TRT-18 ao aplicar normas que afastavam indevidamente direitos assegurados constitucionalmente aos trabalhadores. 



    […]



    A decisão do STF no Tema 823 estabeleceu que "os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos" (STF - RE 883.642). 



    O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, ao exigir autorizações que não são requeridas pela jurisprudência do STF, restringiu indevidamente a legitimidade dos sindicatos, comprometendo a defesa dos direitos dos trabalhadores e violando o princípio da segurança jurídica.” 



    Ao final, no mérito, requer “o julgamento procedente da presente Reclamação Constitucional, com a cassação da decisão reclamada, restabelecendo-se o entendimento fixado nos Temas 823, 935 e 1046 da repercussão geral do STF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são o que definido por esta CORTE no julgamento do Tema 823-RG, RE 883.642, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJE 26/06/2015, Tema 935-RG, ARE 1.018.459, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJE 10/03/2017 e Tema 1046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJE 28/04/2023.



    A Reclamação é manifestamente incabível.



    O ato impugnado consiste em sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Goiânia, que julgou extinto, sem resolução de mérito, o cumprimento de sentença proposto pelo ora Reclamante, por ilegitimidade ativa, inadequação da via eleita e ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em 20/03/2025 (eDoc. 44). 



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente